Tribunal: TJDFT
Processo: 0762865-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela e urgência. Fornecimento de medicamento. Direito à saúde. Natjus. Parecer desfavorável. Terapêuticas disponíveis. Tema 106 do STJ e Temas 6 e 1.234 do STF. Ausência requisitos. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto por paciente oncológica contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento dos medicamentos Triptorrelina 11,25 mg (Neo Decapeptyl), Aromasin 25 mg (Exemestano) e da vacina contra herpes-zóster, todos registrados na ANVISA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos exgiidos nos Temas 6 e 1.234 do STF. A autora alegou que o tratamento prescrito por seu médico seria mais eficaz e adequado ao seu quadro clínico, conforme o novo PCDT de câncer de mama (2024), requerendo também o reembolso dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Analisar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento (Triptorrelina 11,25 mg) registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas em dosagem diferente, além da vacina contra herpes-zóster.
III. Razões de decidir
3. O deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, além de observância ao Tema 106 do Tribunal da Cidadania.
4. A Nota Técnica do NATJUS foi desfavorável à demanda, concluindo que há alternativa terapêutica disponível no SUS equivalente ao tratamento pleiteado.
5. No caso, embora o medicamento tenha registro na ANVISA e seja padronizado pelo SUS em outra posologia, além da comprovação da hipossuficiência financeira da autora, não restou demonstrado a impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS. Além disso, a autora não se enquadra nos critérios de risco definidos em bula para o fornecimento da vacina Shingrix.
6. Ausente comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, bem como da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, não se verifica o preenchimento dos requisitos jurisprudenciais necessários à concessão judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento padronizado pelo SUS em dosagem diversa exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.”